Tribunal: TJDFT
Processo: 0746885-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO (SEE/DF). PRETERIÇÃO. NOMEAÇÕES TORNADAS SEM EFEITO EM NÚMERO QUE ALCANÇA PARTE IMPETRANTE. DESISTÊNCIAS. TEMA 784/STF. INTERESSE E NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO EXTERNADOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURADO. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. REJEITA.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.

2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou de questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício – cenário não verificado nos autos.

3. Não há contradição a ser sanada se o acórdão aborda com coerência as questões expostas e não se contrapõe ao que foi dito ou feito anteriormente no âmbito do próprio julgado.

4. A discordância quanto aos motivos adotados pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria, objetivo que transborda os limites da via eleita. 4.1 Se a parte embargante discorda da fundamentação, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para rever – e reverter – o resultado do julgamento.

5. Recurso conhecido e desprovido.